Tribunal: STF
Processo: ADI 6628
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado (CONACATE) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 2º do Provimento n. 34/2020-GAB do Estado de Mato Grosso, que autoriza magistrados dos Juizados Especiais Criminais e dos demais Juízos do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso a receberem os Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) lavrados pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar. 

Eis o teor do dispositivo:

Art. 2º Fica autorizado, aos magistrados dos Juizados Especiais Criminais e dos demais juízes do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso que cumulem tal competência, o recebimento dos Termos Circunstanciados de Ocorrência – TCOs lavrados pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar em decorrência de sua atuação ostensiva.

Alega violação aos artigos 37, incisos I e II e 144, §§ 4° e 5°, da Constituição Federal.

A requerente alega sua legitimidade para deflagrar o controle abstrato de constitucionalidade, por ser entidade de classe de caráter nacional. Destaca a pertinência temática entre os próprios objetivos institucionais e o conteúdo normativo impugnado.

Sustenta que a lavratura de Termos Circunstanciados de Ocorrência cabe à Polícia Civil, no cumprimento da atribuição de polícia judiciária, e não à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar. Cita precedente. Sublinha que a expressão “autoridade policial” contida no art. 69 da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, faz alusão a delegado de polícia.

Ressalta que a lavratura de TCO exige prévio juízo jurídico, por ser procedimento que dá início à persecução penal.

Requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia do dispositivo atacado. Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.

O Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso prestou informações (eDoc 24), no qual argumenta que a norma questionada pretende racionalizar a gestão e a rotina de trabalho por meio da diminuição dos custos operacionais. Frisa que o ato de lavrar TCO não é  exclusivo dos delegados de polícia.

O Advogado-Geral da União posiciona-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência dos pedidos (e-Doc. 27). Confira-se a ementa da manifestação:

Administrativo e procedimento em matéria processual penal. Artigo 2º, caput, do Provimento no 34, de 25 de novembro de 2020, do Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que permite a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por policiais militares e bombeiros militares, para posterior encaminhamento aos Juizados Especiais. Preliminares. Ilegitimidade ativa. Ofensa reflexa à Constituição da República. Precedentes específicos pelo não conhecimento. Mérito. A lavratura de termo circunstanciado não ocorre em contexto investigatório, nem possui as solenidades típicas do inquérito policial, razão pela qual não se insere no âmbito da competência privativa da polícia judiciária. Não caracterizada a suposta violação aos artigos 37, incisos I e II, e 144, §§ 4º e 5º, da Lei Maior. Manifestação pelo não conhecimento da presente ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido.

O Procurador-Geral da República juntou parecer pelo não conhecimento da ação (eDoc 30), nos seguintes termos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, CAPUT, DO PROVIMENTO 34/2020 DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. POSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA POR POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE DE CLASSE REQUERENTE. REPRESENTAÇÃO AMPLA E HETEROGÊNEA. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 69 DA LEI FEDERAL 9.099/1995. CONFLITO DE LEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. 1. Carece de legitimidade ativa para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade a entidade de classe que não ostente o requisito da homogeneidade da categoria econômica ou profissional representada. Precedentes. 2. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra ato normativo de caráter secundário, que retire fundamento da legislação infraconstitucional e cuja incompatibilidade com o texto constitucional, se existente, dar-se-ia apenas de forma indireta. Precedentes. – Parecer pelo não conhecimento da ação direta.
É o relatório. Decido.

2. Em que pesem os argumentos lançados na inicial, a autora carece de legitimidade para a propositura da ação.

O inciso IX do art. 103 da Carta da República e o inciso IX do art. 2º da Lei n. 9.868/1999, atribuem às entidades de classe de âmbito nacional legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade.

Todavia, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de ser necessário, para efeito de enquadramento na previsão constitucional, que os interesses patrocinados pela organização sejam homogêneos, relativos a determinada categoria profissional ou empresarial. A entidade deve estar apta a representar, com plena abrangência e de maneira não fragmentária, bloco homogêneo de interesses dos associados (ADI 4.231 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.9.2014; e ADI 4.313, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2015).

Entidades que representam interesses heterogêneos ou que admitam associados pertencentes a diferentes grupos não podem ser consideradas de classe para fins de propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CIDADANIA (ASPIM) ILEGITIMIDADE ATIVA ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Mantida a decisão de reconhecimento da inaptidão da agravante para instaurar controle abstrato de normas, uma vez não se amoldar à hipótese de legitimação prevista no art. 103, IX, parte final, da Constituição Federal.
2. Não se considera entidade de classe a associação que, a pretexto de efetuar a defesa de toda a sociedade, patrocina interesses de diversas categorias profissionais e/ou econômicas não homogêneas.
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ADI 4.230 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14.9.2011 — grifei)

CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CARTORÁRIOS DA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO (ANDC). ENTIDADE QUE REPRESENTA COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA DE INTERESSES DE CATEGORIAS DIVERSAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
1. A Associação Nacional de Defesa dos Cartorários da Atividade Notarial e de Registro (ANDC) não possui legitimidade para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, por congregar, entre seus associados, pessoas inseridas em contextos profissionais distintos, reunindo, ao mesmo tempo, delegatários de função pública e pessoas por eles contratados para atuar sob sua subordinação hierárquica.
2. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que a entidade associativa deve ser capaz de integrar, com plena abrangência (ADI 3617 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO), um bloco homogêneo de interesses de seus associados (ADI 4.231-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 25/9/2014; da ADI 4.230 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; e ADI 4.009, Rel. Min. EROS GRAU).
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(ADI 5.071 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 2.2.2018 — grifei)

O caráter amplo e heterogêneo da proponente – a qual representa servidores públicos civis federais, estaduais, distritais e municipais dos Poderes Legislativo e Judiciário, dos Tribunais e Conselhos de Contas e dos Órgãos Públicos de Auditoria, Fiscalização, Investigação, Regulação, Tributação, Controle e Segurança Pública – não serve à demonstração do alcance dos interesses do quadro funcional específico afetado pela norma impugnada.

A controvérsia diz respeito à competência para a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência – se exclusiva da polícia judiciária ou não, alcançando os interesses das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

Por outro lado, a Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado (CONACATE), nos termos do art. 1º de seu Estatuto Social (eDoc 5), constitui-se de federações sindicais representativas das categorias profissionais dos servidores públicos civis federais, estaduais, distritais e municipais do Poder Legislativo, Judiciário, dos Tribunais e Conselhos de Contas e Segurança Pública.

Ademais, os princípios e finalidades constantes dos arts. 2º e 3º do mesmo Estatuto revelam interesses sem pertinência direta com o objeto desta ação. Segundo os preceitos, a CONACATE visa defender o Estado democrático de direito, a livre organização sindical, o sistema confederativo, a moralidade pública e a valorização do servidor público. Os interesses mostram-se inaptos a justificarem o elo direto entre as normas ora questionadas e as finalidades institucionais. 

Desse modo, o vínculo entre as finalidades institucionais da entidade e a matéria controvertida revela-se mediato e indireto, insuficiente para o atendimento do requisito da pertinência temática. A título ilustrativo, cito os seguintes acórdãos, envolvendo a própria requerente:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DO GOVERNADOR, DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO E SECRETÁRIOS ADJUNTOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT; 39 §§ 6º E 7º; 169, § 1º; E 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. IMPUTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE. CONFEDERAÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ADI NÃO CONHECIDA. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a legitimidade ativa de confederações sindicais, prevista no art. 103, IX, da Constituição Federal, exige a demonstração de pertinência temática entre os objetivos institucionais da pessoa jurídica postulante e o objeto da lei ou ato normativo impugnado. II - O reconhecimento da legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade depende da existência de liame direto, vínculo específico entre as finalidades perseguidas pela confederação, os interesses da categoria profissional que representa e o conteúdo da lei questionada. III - Não há demonstração suficiente de pertinência temática entre lei estadual que fixa subsídio de agentes políticos e as finalidades da Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado (Conacate). Circunstância processual que impede a análise sobre a constitucionalidade ou não do aumento de subsídio previsto na lei estadual impugnada. IV - Ação direta de inconstitucionalidade que não pode ser conhecida, ficando prejudicado o exame do pedido de medida cautelar formulado pela requerente.
(ADI 7475, Rel. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 6.2.2024) grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - SARS-COV-2 (COVID-19). CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS CARREIRAS TÍPICAS DE ESTADO (CONACATE). PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a existência de correlação entre o objeto da declaração de inconstitucionalidade e o específico escopo institucional associativo. 2. Não há, no caso presente, relação de referibilidade direta entre os dispositivos impugnados e o objetivo institucional específico da Autora, ora Agravante, de representação dos interesses gerais da categoria servidores públicos federais, estaduais e municipais, lotados nos Poderes Legislativos e Tribunais de Contas, desatendido o requisito da pertinência temática. Precedentes. 3. Agravo Regimental conhecido e desprovido.
(ADI 6692 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moares, Tribunal Pleno, DJe 18.8.2021) grifei

Assim, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a CONACATE, que se declara vocacionada à defesa dos interesses dos servidores públicos civis de todos os Poderes e níveis federativos do país, não detém legitimidade para deflagrar a jurisdição constitucional sobre questão restrita a determinado quadro funcional. 

3. Ante o exposto, não conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade (RISTF, art. 21, § 1º).

4. Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente